Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões (ID 52096641 – fls. 04/08). Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111